Tribunal: STF
Processo: ARE 1532517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Assim, não há nenhum elemento probatório indicando a indispensabilidade do trabalho rural pela parte autora em momento anterior ao implemento de seus 12 (doze) anos. Os documentos que comprovam a frequência à escola (evento 1, PROCADMA, p. 72), ao contrário de sustentar a pretensão, indiciam que, se trabalho efetivamente houvesse pela parte autora, consubstanciava mero auxílio, esporádico e pontual.



    Segue, pois, improvido o recurso nesse tópico. ”



    “Na análise da especialidade, assim consignou a decisão recorrida evento 11, SENT1):



    O PPP referente ao período em exame informa que o autor encontrava-se exposto a ruído com intensidade inferior a 90 decibéis, no período de 16/07/2001 a 18/11/2003 (evento 1, procadml, fis. 28/29).



    Além disso, o aludido PPP não indica exposição a outros agentes nocivos insalubres, de modo que é inviável o reconhecimento de tempo de serviço especial no aludido lapso de 16/07/2001 a 18/11/2003.



     Em que pesem as razões da parte autora/recorrente, não vejo como modificar o decidido. Oportuno esclarecer que o formulário PPP é fonte primeira de informação acerca de eventual existência de agentes nocivos no local de trabalho do segurado, e, no caso dos autos, o formulário apresentado não socorre aos interesses do demandante, pois demonstra que não esteve exposto a agentes nocivos na forma prevista pela legislação previdenciária no interregno em análise. O formulário apresentado foi elaborado sob os auspícios de profissionais técnicos legalmente habilitados, razão pela qual inexiste fundado receio de erro no seu preenchimento, pois se o empregador se responsabiliza para todos os efeitos pela verdade dos documentos fornecidos e se sujeita às penas do art. 299 do Código Penal, não há motivos a justificar sua substituição. Eventual inconformismo da parte com as informações fornecidas ou omitidas nos formulários descritivos deve ser equacionado pelo segurado em sede e momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso. Deveria, pois, diligenciar junto à empresa, postulando as correções necessárias e, em caso de resistência, denunciar tal situação ao sindicato, à DRT, ao MPT etc. O certo, porém, é que, inexistindo motivos seguros para afastar os documentos apresentados pela empresa, específicos para o trabalhador naquele setor, estes não podem ser desconsiderados por alegações superficiais de que não correspondam à realidade do labor. Repise-se, nesse prisma, que o ônus da prova acerca da especialidade das atividades laborais é da parte autora, nos termos do art. 373, inciso |, do CPC e do art. 57, 88 3.º e 4.º, da Lei n. 8.213/91, segundo os quais é do segurado, e não do Juízo, tampouco do INSS, o dever de provar o tempo especial mediante documentação. Por último, destaque-se que os requisitos legais exigidos para a caracterização da atividade do segurado como exercida sob condições especiais para fins previdenciários são distintos dos critérios fixados pela legislação trabalhista para a concessão de adicionais de insalubridade ou periculosidade. Não merece, pois, provimento o pleito recursal da parte autora.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente